Tribunal: STF
Processo: HC 241474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Bueno de Brito, Vilmar Mariano da Silva e Olair Silva Gomes apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 878.238/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.(doc. 17)



    Narram os autos que os pacientes são investigados pela prática, em tese, do crime de fraude à licitações no âmbito da Administração Pública do Município de Aparecida de Goiânia/GO.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal dizendo inobservada a competência por prerrogativa de função perante o TJGO, relativamente ao paciente Vilmar Mariano da Silva.



    Em decorrência, entende pela necessidade de obstar a sequencia do inquérito, pois teria seguido à míngua de autorização e supervisão do Tribunal de Justiça.



    Diz, ainda, da incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia para o deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e arresto de valores, afirmando haver vara especializada para os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, bem como falta de fundamentação da decisão que determinou as medidas invasivas.



    Ressalta que, “Para além do já exposto e tendo sido demonstrada a violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, há de se frisar que a ausência de fundamentos da decisão que autorizou o afastamento dos sigilos viola os dispositivos legais que regulam a matéria.”



    Ao final, requer:



    “1. ver reconhecida a incompetência da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo-se por conseguinte a nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, eis é evidente a ilegalidade, a tornar ilícitas as provas que oriundas das decisões proferidas por Juízo incompetente e elementos colhidos pela Autoridade Policial sem prévia autorização e concomitante supervisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reconhecendo a competência do TJGO para supervisionar a investigação, avocando-a, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser abolidos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado; 



    2. subsidiariamente, ver reconhecida a incompetência da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo a competência ab initio de uma das Varas Especializada de Crime Organizado e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, é que pede o reconhecimento da incompetência ratione materiae da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser extintos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado; 54 



    3. Como pedido residual, na remota hipótese de se reconhecer como competente o Juízo sentenciante, seja declarada nula a decisão que deferiu a medida cautelar de BUSCAS E APREENSÕES, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO e CAUTELARES DE SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS, VALORES E DIREITOS, cumpridas aos 19.10.2023, por ausência e carência de fundamentação (fumus comissi delicti e periculum in mora) e por consequencia, anulando-se todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas sem a devida fundamentação, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser infirmados e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas sem fundamentação idônea a validá-la, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPOSTA FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SERIA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. ATRAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL AFASTADA. FORO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE PREFEITO. AGRAVANTE QUE OCUPAVA CARGO DIVERSO. CRIME INVESTIGADO NÃO RELACIONADO À FUNÇÃO DETENTORA DE FORO. MATÉRIA NÃO AFETADA PELA FORMAÇÃO DE MAIORIA, EM 12/4/2024, NO STF, NO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF EM CURSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO EM MEDIDAS CAUTELARES NÃO PESSOAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMAIS TESES EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções constitucionalmente relevantes. No caso concreto, a Corte estadual afastou a nulidade aventada por incompetência do juízo para a condução do inquérito porque o único agravante que teve invocado o foro especial (Prefeito por curto período de tempo) não estava dentre os então investigados e o crime sequer teria qualquer relação com o cargo detentor, mesmo que temporal. Aliás a matéria aqui, nos termos em que posta neste STJ e pelas peculiaridades do caso concreto, sequer poderia ser afetada pelo julgamento em curso no STF, no HC n. 232.627/DF, no qual a maioria foi formada em 12/4/2024, de forma a modificar a jurisprudência anterior. Precedentes. 



    III - Quanto à alegação de incompetência do juízo em razão da existência de vara criminal especializada na capital, tem-se que o inquérito policial apurou a suposta prática do crime de fraude à licitação na Câmara de Vereadores, tendo sido destacada, pela origem, a inexistência, até o momento, de evidências concretas de uma organização criminosa estruturada para a prática de outros delitos. 



    IV - A tese de ausência de fundamentação na decisão que deferiu as medidas cautelares de cunho não pessoal não subsiste. Aliás, esta e as demais insurgências sequer foram invocadas e analisadas pelo Tribunal a quo, tendo sido aqui aclamadas em indevida supressão de instância - o que não se mostra possível. Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.”(doc. 17)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à alegada violação do princípio do Juiz Natural, o Ministro Messod Azulay Neto consignou:



    “O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções constitucionalmente relevantes. No caso concreto, a Corte estadual afastou a nulidade aventada por incompetência do juízo para a condução do inquérito porque o único agravante que teve invocado o foro especial (Prefeito por curto período de tempo) não estava dentre os então investigados e o crime sequer teria qualquer relação com o cargo detentor, mesmo que temporal.”(grifo nosso)



    De fato, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, “para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional”, em havendo superveniente reconhecimento de incompetência de órgão jurisdicional por violação à prerrogativa de foro, há a possibilidade de se ressalvar os “atos praticados e decisões proferidas” pela autoridade tida por incompetente (AP nº 937- QO/RJ, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Eis a ementa do mencionado precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.”



    Logo, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte.



    Quanto à suscitada falta de fundamentos da decisão mediante a qual determinada medidas de busca e apreensão, o TJGO, ao analisar a questão em sede de habeas corpus impetrado pela defesa concluiu:



    “Apreciando a decisão proferida na mov. 14 dos autos originários, observa-se que, ao contrário do suscitado pelo impetrante, a magistrada de primeira instância cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos legais elencados no art. 136 do CPP (cautelar de arresto), discorrendo acerca dos indícios de que houve fraude na concorrência pública n. 001/2018 (fumus boni iuris), bem como do periculum in mora (perigo na demora no apreço que poderia ocasionar extravios, perdas e ocultação de bens, valores e direitos, que poderão garantir futura reparação de danos ao erário publico/indenização). 



    Ademais, relativamente a medida cautelar de busca e apreensão, demonstrou de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos elencados no art. 240, § 1º, do CPP, com fundamento na garantia do interesse público, com a intenção de obter provas relevantes sobre o suposto delito em estudo.



     Dessarte, admite-se que a decisão fustigada está devidamente fundamentada e, por conseguinte, inadmissível o acolhimento do pedido de nulidade por ausência de fundamentação. 



    Para mais, não cabe a esta Corte examinar, em Habeas Corpus, questões vinculadas ao mérito da busca e apreensão eis que se trata de tema que demanda averiguação de provas, incompatíveis, portanto, com o instrumento processual escolhido pelo impetrante, ainda por cima, contra decisão que concede ou não as medidas cautelares.(doc. 16)



    Assim, tem-se que a decisão mostrou-se devidamente fundamentada, discorrendo inclusive acerca da medida cautelar mais adequada no caso concreto, portanto, insubsistente a alegação de carência de fundamentos.(doc. 2)



    Por fim, no que concerne a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, a questão foi assim dirimida no âmbito do STJ:



    “Quanto à alegação de incompetência do juízo em razão da existência de vara criminal especializada na capital, tem-se que o inquérito policial apurou a suposta prática do crime de fraude à licitação na Câmara de Vereadores, tendo sido destacada, pela origem, a inexistência, até o momento, de evidências concretas de uma organização criminosa estruturada para a prática de outros delitos.” 



    Nesse sentido, não se tendo ainda definido com segurança indícios da prática do crime de organização criminosa, não há se falar em competência de Vara especializada, como pretende a defesa, tampouco é o habeas corpus via processual adequada para adentrar o campo probatório e assim verificar a modalidade de crime que implicaria fixação de competência diversa à luz das normas de organização judiciária estadual.



    Além disso, conforme a Jurisprudência da Corte não configura ilegalidade a atuação de Juízo aparentemente competente. Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. 



    II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”. (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017).



     III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 231663 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe- 05-10-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente